Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. A sentença fixou a pena de 1 ano de reclusão para lesão corporal e 1 mês e 5 dias de detenção para ameaça, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça foram comprovadas por meio de laudos, fotografias e depoimentos, especialmente o da vítima, que narrou os fatos de forma coerente e firme.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, corroborada por outros elementos de prova.
5. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório.
6. A ameaça, crime de natureza formal, se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo.
7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível, sendo o valor fixado em R$ 1.500,00 reduzido para R$ 600,00, considerando a situação econômica do réu e a reconciliação com a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, a condenação é mantida.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 600,00.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF; Acórdão 1956966, 0701556-58.2023.8.07.0021; Acórdão 1670929, 07014476020218070006.